Tribunal: TJMT
Processo: 1017553-60.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017553-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), JEAN MARCOS NUNES BIASOTO - CPF: 052.222.521-75 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 036.358.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO GONCALVES RODRIGUES registrado(a) civilmente como ROMARIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 013.384.751-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
.
TESES DA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR,
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE E
APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
JÁ EXAMINADAS E INDEFERIDAS
POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IDENTIDADE DA MATÉRIA.

ACOLHIMENTO.

MÉRITO
.

2
.
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PR
OCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
3.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA.
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA
S
CRIANÇA
S
. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.
5
. PEDIDO
S

PARCIALMENT
E

PREJUDICADO
S
E
,
NA PARTE REMANESCENTE
,

JULGADOS IMPROCEDENTES.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3
.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

4
.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo
s
e objetivo
s
previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente
é
imprescindível para a criação e os cuidados do
s
filho
s
, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

5
.

Pedido
parcialmente prejudicado
.

E
, na parte remanescente,
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o
João Carlos
Marassi

em favor de
Jean Marcos Nunes
Biasoto
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
í
z
o
da
4
ª
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Cá
ceres
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 13 de fevereiro de 2023 e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000460-51.2023.8.11.0011
, pela suposta prática do crime de organização criminosa (art.
2º,
caput
, da Lei n
.
12.850/2013)

Registra, o
impetrante
,
que o paciente está preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias
;
e, até o presente momento, sequer foi designada data para realização da audiência de instrução, em flagrante
inobservância
ao prazo processual previsto no art. 400 do Código de Processo Penal; asseverando, ainda, que o magistrado não cumpre a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do
referido
Codex, tendo em vista que não foi
reanalisada
a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar
no prazo
90 (noventa) dias
.

Sustenta a fragilidade dos indícios de autoria do crime de organização criminosa imputado na exordial, destacando que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
afirmando
que não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

a prisão do paciente é
desnecessária
porque

ele
tem
predicados pessoais
abonatórios,
sob o
argumento
de que é
“
réu primário
,
tem emprego lícito/fixo e residência fixa
”, destacando, ainda, que
é

“
o único provedor de sua subsistência, de sua esposa, de seus dois filhos e de um enteado, todos, menores de idade
”
;

circunstâncias, essas,
que
, na sua concepção,
autorizaria
m
a revogação do decreto prisional, ou
ao menos sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com base
nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
.

E
, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
;
postulando, ainda, caso não seja esse o entendimento
do colegiado,
a

substitu
ição

d
a
custódia
preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319

do Código de Processo Penal

ou a sua conversão em prisão domiciliar
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Marcos Machado
, em sede de plantão
judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
177139173
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
182259183
, no qual
fez um breve resumo da tramitação processual
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
182926690
, opin
a

pel
a

“
extinção parcial do
writ,
e na parte conhecida, pela denegação da ordem”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito

Tem razão
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
pois,
da análise destes autos
,

infere-se que
a revogação ou relaxamento da custódia cautelar do
paciente
, sob o
s
argumento
s

d
e
: (i) fragilidade dos indícios de autoria;

(
ii
) carência de fundamentação
idônea e dos requisitos da prisão preventiva; e (
i
i
i
)

a aplicação à
paciente d
e medidas cautelares alternativas, eis que ela ostenta predicados pessoais favoráveis, em verdade,
trata
m
-se de reiteração dos pleitos já analisados e indeferidos por este órgão fracionário, motivo pelo qual essas teses não podem ser examinadas nesta ação mandamental, redundando, consequentemente, na extinção parcial do vertente processo
.

Realmente, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1006613-36.2023.8.11.0000

impetrado em favor d
o
paciente, tendo o acórdão sido
julgado
no dia
26
de
abril
de 202
3
,
quando
foram analisados pedidos idênticos aos deduzidos neste
habeas corpus
, tendo a ordem sido denegada, tal como se infere da ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1
. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
: 2
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. CRIME DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO – 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NA PARTE REMANESCENTE JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tendo a denúncia sido oferecida no juízo competente, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, devendo, pois, o processo ser extinto em relação a essa tese.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás,
em se tratando de crime

de

autoria

coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de sua reiteração delitiva e o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese, por ele, praticado, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.

Pedido
parcialmente prejudicado. E, na parte remanescente,
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Por conta disso, resta claro que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional não passa de reiteração daqueles anteriormente julgados e indeferidos por este Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus

n.
1006613-36.2023.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
do
paciente,
de modo
que esses pedidos não podem ser examinados,
daí por que
julgo extinto este processo
em relação a essas teses.

MÉRITO

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em
vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese, igualmente, não merece acolhimento, po
is,
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal acima citada, extrai-se o
seguinte andamento processual:

[...]
Trata-se de um Inquérito Policial instaurado em face de
ANTÔNIO DUARTE ROSA, CLEBERSON ANTUNES DA SILVA, JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA, JEAN MARCOS NUNES BIASOTO, JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA, ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, e JEAN MARCOS NUNES BIASOTO
, pela prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado.

O douto representante
d
Ministério Público pugnou pelo declínio de competência, remetendo o feito à 7ª Vara Criminal da Capital (Id. 111342048).

Ao Id. 111578662 o juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste determinou a remessa dos autos para à 7ª Vara Criminal da Capital.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 28/03/2023, ao Id. 113659939, tendo sido recebida em 04/04/2023, conforme Id. 114367775.

Os denunciados foram devidamente citados.

A Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação dos réus: ANTONIO, CLBERSON, JEAN CALORS FRANCISCO VIEIRA, JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA e ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, suscitando conflito de competência para que fosse declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o dispositivo no art. 22, I, c/ art. 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução; ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariaram os artigos 69, 70, 76, 78, e 83, ambos do Código de Processo Penal, nulidade de todos os atos praticados, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo de Mirassol do
O’este
/MT, além de ser competente pelo critério estabelecido no artigo 70, do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca antecedeu-se, nos termos do art. 83, do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva diante da ausência do elemento da contemporaneidade do decreto prisional, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; bem como análise a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 116097919).

A defesa do réu JEAN MARCOS NUNES BIASOTO, apresentou a resposta à acusação ao Id. 116327955, aduzindo preliminar de inépcia da denúncia, de exclusão da tipicidade e pedido de revogação da prisão preventiva alegando ausência de elementos concretos eu justifiquem a necessidade de segregação cautelar, bem como pugna pelo deferimento da liberdade com a cumulação de medidas alternativas a prisão. Ainda, ao Id. 11992067, a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva, sustentando inépcia da denúncia, da não configuração de organização criminosa, da ausência de provas, da ausência de dolo e do excesso de prazo.

No dia 19/06/2023 foi proferida decisão declinando a competência para este juízo – Id. 120795192.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva e afastamento das preliminares arguidas (Id 122617812).

Na data de 01/08/2023, o juiz Elmo
Lamoia
de Morais, ao id. 124865581 proferiu a decisão, “in versus”:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ANTÔNIO DUARTE ROSA como incurso nas penas do art. 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/2013; JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA como incurso nas penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013;

ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES como incurso nas penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; JEAN MARCOS NUNES BIASOTO como incurso

nas penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; e CLEBERSON

ANTUNES DA SILVA como incurso nas penas do art. 2º, caput,

da Lei 12.850/2013.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram

resposta à acusação arguindo preliminares.

DA COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ E DA 4ª

VARA CRIMINAL DE CÁCERES

O STJ já decidiu, no HC 237.956/MT, que é lícito ao Tribunal
de

Justiça
organizar, por meio de Resolução, a competência das

Varas, inclusive em caráter estadual/regional, analisando

justamente o caso da criação da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Desse modo, REJEITO a preliminar arguida pela defesa e,

considerando que a criação da 4ª Vara Criminal de Cáceres,

também com competência regional, segue o mesmo raciocínio

jurídico da decisão mencionada, reafirmo a competência desta

Vara para processar e julgar o presente feito.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCLUSÃO DA

TIPICIDADE COM RELAÇÃO AO RÉU

Sustenta a defesa que a denúncia é inepta, pois não descreve

minuciosamente os atos praticados pelos réus.

Contudo, a leitura da denúncia demonstra que estão presentes

todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e há

descrição suficiente da conduta imputada aos acusados, que é de

integrar e constituir organização criminosa.

As alegações defensivas de negativa da prática dos atos

imputados constitui
mérito da causa e demandam dilação

probatória.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida,

tendo sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à

acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e

processamento da presente ação penal, já que há um suporte

probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo

hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do

art. 399 do Código de Processo Penal.

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe

que “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob

pena de tornar a prisão ilegal”
.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de

julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "
A inobservância do prazo

nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não

implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o

juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a

atualidade de seus fundamentos
".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões

judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a

utilização da técnica de motivação per
relationem
não enseja a

nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra

decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de

decidir
” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação
per
relationem

é aquela que remete aos

fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões

anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera

repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada

é a fundamentação
ad
relationem
, que é aquela que remete a

fundamentos expostos em peças processuais produzidas por

outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi

proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve

qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda

dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de

Processo Penal e externados na referida decisão.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir

ao relaxamento da prisão, pois eventual demora na conclusão do

feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos

acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou

a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada

nos autos.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo audiência de instrução para o dia 16/10/2023, às

13h30min, mediante
videoaudiência
híbrida pelo sistema

Microsoft Teams, no endereço

eletrônico
https://tinyurl.com/1aCrimCaceres
.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.
(...)
”

Ao ID 125380120 foi anexada a decisão do HC do paciente JEAN

MARCOS NUNES BIASOTO, sendo inferido o pedido de liminar no HC.

Foi juntada nos autos a medida cautelar nº 1001035- 59.2023.8.11.
0023
.
[...]

(ID
182259183
)

Inicialmente, é forçoso registrar
a ação penal de origem
trata
de
operação deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Cáceres e Mirassol D’oeste p
ela organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”, que possui estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse
isso
,
o caso em debate apresenta diversas pessoas acusadas (ao todo,
seis
réus), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização; o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Além disso, depreende-se que a

denúncia foi
recebida em 4 de abril de 2023, tr
amitando regularmente a
a
ção
p
enal sob o n.
1000460-51.2023.8.11.0011
,

já
tendo sido agendada a audiência de instrução e julgamento
para
o dia
16 de outubro de 2023
; como também fo
i
analisado e indeferido,
no dia 1º de agosto
de 202
3
, o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
data na qual foi
mantido o decreto cautelar.

Daí por que é forçoso reconhecer que
, na hipótese,

inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j
ulgado em 09.12.2020
e
publicado no

DJe

de
11.12.
2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca de
ssa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na
decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara C
riminal,
j
ulgado em 7.10.
2020
e

p
ublicado no DJE
de

9
.
10
.
2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câ
mara Criminal,
j
ulgado em 9.3.
2021
e

p
ublicado no DJE

de
12
.
3
.
2021)
Destacamos

De outro lado, n
o que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás,
o
magistrad
o
esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida por seus próprios fundamentos
no dia

1º de agosto de 2023
.

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do paciente no interstício de menos de um ano, foi levada a cabo
pelo juízo de primeiro grau
, levando em consideração os aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se
a ofensa
ao art. 316
, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica
da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Por outro vértice, conquanto o impetrante alegue que o paciente tem filhos menores de 12 anos, é forçoso reconhecer que, não ficou demonstrado que
ele
seria o único responsável pelos cuidados das crianças.

Ademais, impõe-se ressaltar que a concessão de prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 anos de idade, prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, é condicionada à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nestes autos, tal como entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 9.12.2020
e

p
ublicado no DJE
de
12.12.2020)

Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se
afigura
impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, pois, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da
s
criança
s
já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinto
este processo. E, na parte remanescente, tenho por
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor
Jean Marcos Nunes
Biasoto

e,
por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023